Tribunal: TJDFT
Processo: 0793494-18.2024.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0793494-18.2024.8.07.0016 CLASSE JUDICIAL : APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: WALLACE BARBOSA DE ALMEIDA APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, LECCA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., BANCO PINE S/A, CAIXA ECONOMICA FEDERAL RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de apelação cível interposta pelo autor, WALLACE BAROSA DE ALMEIDA, contra a sentença (ID 75883360) proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho que, na ação de repactuação de dívidas por superendividamento ajuizada em desfavor do BRB BANCO DE BRASILIA SA E OUTROS, indeferiu a petição inicial, extinguindo o processo sem resolução de mérito. Adota-se o relatório da sentença, in verbis: WALLACE BARBOSA DE ALMEIDA ajuíza ação contra BRB BANCO DE BRASILIA SA, BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., LECCA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., BANCO PINE S/A, CAIXA ECONOMICA FEDERAL. A parte autora objetiva a repactuação de suas dívidas, de acordo com as diretrizes estabelecidas no art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor. Foi determinado à autora a emenda à petição inicial para apresentação do plano de pagamento em observância ao disposto na Lei do Superendividamento. A parte autora presenta planilha. Os autos vieram conclusos. É o relatório O Juízo a quo julgou da seguinte forma, in verbis: Ante o exposto, revogo a decisão que suspendeu a exigibilidade das dívidas com o Banco Santander e extingo o processo, sem exame de mérito, pela falta de condição específica de procedibilidade, com fundamento no art. 485, VI, do CPC. Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. Fixo os honorários em 10% do valor da causa. Suspendo a exigibilidade das verbas de sucumbência, uma vez que a autora é beneficiária da gratuidade de justiça. Oportunamente, arquivem-se. Interposta apelação, venham os autos para eventual retratação. Em suas razões recursais (ID 75883387), o apelante sustenta, em suma, que a sentença é inconstitucional, ilegal e socialmente lesiva, pois exclui indevidamente os contratos de empréstimo consignado do regime de repactuação previsto no art. 104-A do CDC. Assevera a inconstitucionalidade do Decreto no 11.150/2022, que teria esvaziado os direitos assegurados pela Lei no 14.181/2021. Argumenta que a exclusão dos consignados da repactuação viola os princípios da dignidade da pessoa humana, da função social do contrato e da proteção do consumidor. Defende que o mínimo existencial não pode ser fixado de forma absoluta em R$ 600,00, devendo considerar a realidade concreta do consumidor e que não houve determinação de emenda da petição inicial. Requer, ao final, a reforma da sentença para permitir o regular prosseguimento da demanda, com designação de audiência conciliatória. Requer, ainda, o reconhecimento da inaplicabilidade do Decreto no 11.150/2022 como óbice ao processamento da demanda, a concessão de prazo para apresentação de plano ajustado, e a ratificação da gratuidade de justiça e da suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais. Sem preparo, haja vista a gratuidade de justiça concedida pelo Juízo a quo (ID 75883354). Em contrarrazões (ID 76061698), os apelados LECCA CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. e MEUCASHCARD SERVIÇOS TECNOLÓGICOS E FINANCEIROS S.A. pedem o não provimento do recurso. Alegam, preliminarmente, ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença, sustentando a violação ao princípio da dialeticidade. No mérito, defendem que o apelante não preenche os requisitos legais para a repactuação, que não há comprometimento do mínimo existencial, e que os contratos foram regularmente firmados, com plena ciência do consumidor. Requerem a manutenção da sentença e a condenação do apelante em honorários recursais. Intimado o recorrente para se manifestar quanto à preliminar de violação do princípio da dialeticidade por ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença, o apelante pugna pela sua rejeição. É o relatório. Decido. Consoante o art. 932, III, do Código de Processo Civil incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O Regimento Interno deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios traz regra com semelhante conteúdo no art. 87, inciso III, onde estabelece que é atribuição do relator não conhecer, negar ou dar provimento ao recurso, nos termos do art. 932, incisos III, IV e V, do CPC. A esse respeito, a doutrina esclarece que “por anteceder logicamente o juízo de mérito, o juízo de admissibilidade é considerado questão preliminar; logo, ausente um dos requisitos de admissibilidade recursal, não deverá o recurso ser admitido.” (Manual de direito processual civil [livro eletrônico] / Arruda Alvim. -- 5. ed. -- São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021.). É cediço que a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito, nos termos do art. 5o, XXXV, da Constituição Federal. Deve, porém, o interessado atentar para as regras processuais (interesse, necessidade, utilidade e adequação procedimentais). A regularidade formal é e continua sendo um dos pressupostos para a admissibilidade, acarretando a negativa de seguimento quando descumprida. O ordenamento jurídico processual pátrio, no que tange aos recursos, é orientado por diversos princípios, dentre eles, o da dialeticidade ou discursividade recursal. Tal princípio informa que à parte insatisfeita com o provimento judicial impõe-se o ônus de apresentar, de forma clara, precisa e objetiva, mediante o instrumento de impugnação adequado, os fundamentos que dão lastro ao seu inconformismo, isto é, as razões do pedido de prolação de outra decisão sob pena de, não o fazendo, sujeitar seu recurso ao não conhecimento por não preencher o requisito extrínseco da regularidade formal. Oportuno destacar, sobre o tema, a seguinte doutrina: Vige, no tocante aos recursos, o princípio da dialeticidade. Segundo este, o recurso deverá ser dialético, isto é, discursivo. O recorrente deverá declinar o porquê do pedido de reexame da decisão. O procedimento recursal é semelhante ao inaugural de ação civil. A petição inicial, devendo, pois, conter os fundamentos de fato e de direito que embasariam o inconformismo do recorrente, e, finalmente, o pedido de nova decisão. Tanto é assim, que já se afirmou ser causa de inépcia a interposição de recurso sem motivação. São as alegações do recorrente que demarcam a extensão do contraditório perante o juízo ad quem, fixando os limites de aplicação da jurisdição em grau de recurso. As razões do recurso são elemento indispensável a que o tribunal para o qual se dirige, possa julgar o mérito do recurso, ponderando-as em confronto com os motivos da decisão recorrida. A sua falta acarreta o não conhecimento. Tendo em vista que o recurso visa, precipuamente, modificar ou anular a decisão considerada injusta ou ilegal, é necessária a apresentação das razões pelas quais se aponta a ilegalidade ou injustiça da referida decisão. (Nelson Nery Junior, in Princípios Fundamentais – Teoria Geral dos Recursos, 5a ed. São Paulo: RT, 2000, pp. 149/150 - g.n.). Nesse sentido, destacam-se julgados do c. Superior Tribunal de Justiça e deste eg. Tribunal, representados pelas seguintes ementas: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO ANULATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO, ANTE A AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA. [...] 2. São insuficientes ao cumprimento do dever de dialeticidade recursal as alegações genéricas de inconformismo, devendo a parte agravante, de forma clara, objetiva e concreta, demonstrar o desacerto da decisão impugnada. Precedentes. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 2.119.315/MS, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 29/8/2022, DJe de 1/9/2022. - g.n.); AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE AMEAÇA E CONTRAVENÇÃO DE VIAS DE FATO EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. NULIDADE. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PREJUÍZO. AUSÊNCIA. 1. De acordo com o entendimento deste Tribunal, "à luz do princípio da dialeticidade, constitui ônus do recorrente, além da exposição das razões de fato e de direito de forma clara e precisa, também a demonstração da ilegalidade deduzida nas razões recursais, de sorte a impugnar os fundamentos da decisão/acórdão recorridos" (AgRg no REsp n. 1.854.348/MS, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 16/6/2020, DJe de 23/6/2020). Precedentes. [...] 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 671.560/DF, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 19/8/2022. - g.n.); AGRAVO INTERNO. NÃO CABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. CONTRADITÓRIO IMPOSSIBILITADO. FUNDAMENTOS GENÉRICOS. REFUTAÇÃO AOS ARGUMENTOS DA DECISÃO. INEXISTÊNCIA. EQUÍVOCO DO PRONUNUCIAMENTO NÃO DEMONSTRADO. RECURSO NÃO CONHECIDO. [...] 2. O recorrente não pode apresentar fundamentos desconexos ou genéricos. Ele deve: 1) combater diretamente os pontos da decisão impugnada contra os quais se insurge; 2) indicar as razões que amparam seu inconformismo e que justificam a necessidade de reforma da decisão. [...] 6. Recurso não conhecido. (Acórdão 1605795, 07142531420228070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 17/8/2022, publicado no DJE: 2/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. - g.n.); AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇAÕ DE FAZER. RECURSO NÃO CONHECIDO. VIOLAÇÃO PRINCÍPIO DIALETICIDADE. RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. NÃO CONHECIMENTO NECESSÁRIO. DECISÃO ESCORREITA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Em observância ao princípio da dialeticidade, cabe ao apelante, em suas razões, apresentar os argumentos fáticos e jurídicos nos quais se esteia para ver reformada a sentença que impugna, sem os quais se mostra inadmissível a pretensão recursal. Inteligência dos artigos 1.010, II a IV e 932, III, do CPC. [...] 6. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1601325, 07207602220218070001, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 27/7/2022, publicado no DJE: 16/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. - g.n.). O Supremo Tribunal Federal, sobre a questão, já decidiu que "O princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o ônus de evidenciar os motivos de fato e de direito suficientes à reforma da decisão objurgada, trazendo à baila argumentações capazes de infirmar todos os fundamentos do decisum que se pretende modificar, sob pena de vê-lo mantido por seus próprios fundamentos, a teor do que dispõem as Súmulas 284 e 287 do STF” (RMS 30842 AgR/DF). Portanto, um dos requisitos de admissibilidade do recurso é a impugnação específica da decisão recorrida, com a exposição dos fundamentos de fato e de direito, conforme o disposto no art. 1.010, II e III, do Código de Processo Civil, abaixo: Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá: I - os nomes e a qualificação das partes; II - a exposição do fato e do direito; III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade; IV - o pedido de nova decisão. Volvendo-se ao caso em comento, verifica-se que, não obstante a alegação do apelante de que a decisão recorrida deve ser reformada em razão da inconstitucionalidade do Decreto no 11.150/2022, que teria esvaziado os direitos assegurados pela Lei no 14.181/2021 e exclusão indevida dos consignados da repactuação, o que viola os princípios da dignidade da pessoa humana, da função social do contrato e da proteção do consumidor, verifica-se que o apelante deixou de dar cumprimento à determinação de emenda à petição inicial. Eis o teor da sentença impugnada: A petição inicial deve ser indeferida ante a ausência de condição de procedibilidade. O pedido de repactuação de dívidas com fundamento no superendividamento exige que o plano de pagamento apresentado observe os requisitos estabelecidos no art. 104-A do CDC. Determina o art. 104-A do CDC: Art. 104-A. A requerimento do consumidor superendividado pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas. (Incluído pela Lei no 14.181, de 2021) (...) § 3o No caso de conciliação, com qualquer credor, a sentença judicial que homologar o acordo descreverá o plano de pagamento da dívida e terá eficácia de título executivo e força de coisa julgada. (Incluído pela Lei no 14.181, de 2021) § 4o Constarão do plano de pagamento referido no § 3o deste artigo: (Incluído pela Lei no 14.181, de 2021) I - medidas de dilação dos prazos de pagamento e de redução dos encargos da dívida ou da remuneração do fornecedor, entre outras destinadas a facilitar o pagamento da dívida; (Incluído pela Lei no 14.181, de 2021) II - referência à suspensão ou à extinção das ações judiciais em curso; (Incluído pela Lei no 14.181, de 2021) III - data a partir da qual será providenciada a exclusão do consumidor de bancos de dados e de cadastros de inadimplentes; (Incluído pela Lei no 14.181, de 2021) IV - condicionamento de seus efeitos à abstenção, pelo consumidor, de condutas que importem no agravamento de sua situação de superendividamento. (Incluído pela Lei no 14.181, de 2021) O art. 4o do Decreto n. 11.150/2022 exclui as seguintes dívidas da repactuação: “Art. 4o. Não serão computados na aferição da preservação e do não comprometimento do mínimo existencial as dívidas e os limites de créditos não afetos ao consumo. Parágrafo único. Excluem-se ainda da aferição da preservação e do não comprometimento do mínimo existencial: I - as parcelas das dívidas: a) relativas a financiamento e refinanciamento imobiliário; b) decorrentes de empréstimos e financiamentos com garantias reais; c) decorrentes de contratos de crédito garantidos por meio de fiança ou com aval; d) decorrentes de operações de crédito rural; e) contratadas para o financiamento da atividade empreendedora ou produtiva, inclusive aquelas subsidiadas pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES; f) anteriormente renegociadas na forma do disposto no Capítulo V do Título III da Lei no 8.078, de 1990; g) de tributos e despesas condominiais vinculadas a imóveis e móveis de propriedade do consumidor; h) decorrentes de operação de crédito consignado regido por lei específica; e i) decorrentes de operações de crédito com antecipação, desconto e cessão, inclusive fiduciária, de saldos financeiros, de créditos e de direitos constituídos ou a constituir, inclusive por meio de endosso ou empenho de títulos ou outros instrumentos representativos; II - os limites de crédito não utilizados associados a conta de pagamento pós-paga; e III - os limites disponíveis não utilizados de cheque especial e de linhas de crédito pré-aprovadas.” O plano de pagamento de Id 243135559, não atende aos requisitos estabelecidos na Lei. Em primeiro lugar, foram incluídos no plano de pagamento dívidas objeto de consignação em folha de pagamento. Tais dívidas não estão sujeitas à repactuação, nos termos do Decreto acima transcrito. Além disso, plano de pagamento não apresenta a forma de elaboração do cálculo do valor devido em relação a cada contrato. Aparentemente a parte autora simplesmente propôs que cada contrato fosse pago pela divisão proporcional de todas as suas dívidas pelo valor que considera como mínimo existencial. A Lei de Superendivimento não possibilita, a meu sentir, o não pagamento do valor originalmente devido. O que a lei contempla é a redução de encargos da dívida, tão somente. Além disso, o mínimo existencial não foi adequadamente delimitado. Para definir o mínimo existencial, a parte arrola despesas orginárias, observado o seu padrão de renda sem dívidas. A Lei de Superendividamente não tem o condão de assegurar a manutenção de padrão de vida. O objeto da Lei é assegurar que a parte disponha de rescursos mínimos para manter-se dado que o superendividado é corresponsável pela tomada do crédito. Diante do exposto, o plano apresentado não observa a literalidade da Lei de Regência e o seu espírito. A apresentação de plano de pagamento em observância ao estabelecido no art. 104-A do CDC é condição específica de procedibilidade do pedido de revisão de contratos com fundamento na Lei do Superendividamento. A não apresentação de plano em observância às diretrizes legais impede o processamento da ação. À luz do art. 321, do CPC, “O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.” Pois bem. O juízo a quo, ao proferir o despacho de emenda (id 75883354), delimitou de forma expressa ao ora apelante a necessidade de regularização dos pontos indicados. Como se sabe, a petição inicial deve ser instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação. Dessa forma, para ser recebida, deve estar necessariamente acompanhada dos documentos reputados essenciais ou comprovar as razões da ausência, conforme entendimento do julgador. Nos termos dos art. 104-A do CDC, o processo de repactuação de dívidas deverá ser instruído com plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas. Observa-se que não houve cumprimento às determinações previstas no art. 104-A, e os requisitos previstos no §4o, do CDC. Também houve o descumprimento do disposto no artigo 4o do Decreto n° 11.150/2022 que exclui as seguintes dívidas da repactuação. Assim, regularmente intimada para emendar a petição inicial, a parte autora quedou-se inerte quanto à inclusão no plano de pagamento dívidas objeto de consignação em folha de pagamento, forma de elaboração do cálculo do valor devido em relação a cada contrato e delimitação do mínimo existencial, não cumprindo os requisitos da determinação judicial, mesmo diante de especificações claras quanto às correções necessárias. Na hipótese, é evidente o descompasso entre as razões do recurso e o que restou decidido na sentença. As questões tratadas na apelação não foram objeto de análise pelo d. Magistrado, tendo em vista a extinção do processo sem resolução de mérito, diante da ausência de emenda da petição inicial. Portanto, destoando as razões recursais dos fundamentos dos fundamentos da sentença, o apelo revela-se dissociado dos argumentos que embasaram a sentença combalida. Nesses termos, porquanto manifestamente inadmissível, NÃO CONHEÇO do apelo sub examine, com fulcro nos art. 932, III, e 1.010, II e III, do CPC, e por violação ao princípio da dialeticidade e impugnação específica. Publique-se. Intimem-se. Após, preclusa, arquivem-se. Brasília/DF, 24 de novembro de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator